Tribunal: TJMT
Processo: 1036191-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036191-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), MARIA JOAQUINA DA SILVA MOURA - CPF: 724.669.791-87 (AGRAVADO), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD DE CRÉDITO CONCURSAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO AINDA NÃO HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA COMO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que manteve penhora de valores, via SISBAJUD, no montante de R$ 51.017,56, no bojo de cumprimento de sentença oriundo de atraso na entrega de obra, fato ocorrido antes do pedido de recuperação. A agravante sustentou que o crédito é concursal e que a constrição afrontaria o art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005, além do princípio da par conditio
creditorum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da penhora de valores determinada no cumprimento de sentença, quando se trata de crédito concursal submetido à recuperação judicial, cujo plano, embora aprovado em assembleia de credores, ainda não foi homologado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da agravante foi deferida, e o crédito exequendo é de natureza concursal, pois decorre de fato anterior ao pedido, enquadrando-se no art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

A novação dos créditos sujeitos à recuperação somente ocorre com a homologação judicial do plano, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

A manutenção da penhora não acarreta prejuízo à
recuperanda
, pois os valores permanecem depositados em juízo, sem ordem de levantamento, resguardando a efetividade do processo e os interesses do juízo universal.

A alegação de que os valores seriam destinados à folha de pagamento e despesas essenciais não foi acompanhada de prova específica e idônea.

A suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 60 dias ou até decisão sobre a homologação do plano foi medida adequada e proporcional, conciliando os interesses das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial do plano de recuperação é condição necessária para a novação dos créditos sujeitos ao procedimento, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

É legítima a manutenção de penhora sobre crédito concursal antes da homologação do plano, desde que os valores permaneçam indisponíveis em juízo, sem ordem de levantamento.

Alegações genéricas quanto à essencialidade dos valores penhorados para a atividade empresarial não afastam, por si sós, a medida constritiva, exigindo-se comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, III; 49; 59.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes indicados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1036191-73.2025.8.11.0000

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S
.
A
.
x MARIA JOAQUINA DA SILVA MOURA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do cumprimento de sentença nº 1007656-16.2022.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA JOAQUINA DA SILVA MOURA
,
manteve a penhora de valores via SISBAJUD no montante de R$ 51.017,56 (cinquenta e um mil, dezessete reais e cinquenta e seis centavos).

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que se encontra em recuperação judicial desde 02/02/2023, com processamento deferido em 27/02/2023 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá-MT. Sustenta que o crédito exequendo é concursal, pois o fato gerador – atraso na entrega de obra – ocorreu em 28/06/2021, data anterior ao pedido de recuperação judicial.

Afirma que o plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia geral de credores, embora ainda pendente de homologação judicial. Argumenta que a penhora realizada viola o disposto no art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005, que proíbe qualquer forma de constrição judicial sobre bens do devedor cujos créditos se sujeitem à recuperação judicial.

Assevera ainda que a manutenção da penhora privilegia indevidamente um credor quirografário em detrimento dos demais, afrontando o princípio da par conditio
creditorum
, além de comprometer valores destinados ao pagamento da folha salarial e de despesas essenciais à continuidade da atividade empresarial.

Em decisão de
id n.
323139888,
foi indeferido
pedido de tutela antecipada recursal
.

A
agravada apresentou contrarrazões (ID 328395870), alegando que o crédito não se enquadra no plano de recuperação judicial, pois a sentença foi proferida em 27/10/2023, enquanto o pedido de recuperação foi registrado em 02/02/2023. Requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer de ID 335072872, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
sub judice
diz respeito à
legalidade da manutenção da penhora de valores via SISBAJUD no montante de R$ 51.017,56 (cinquenta e um mil, dezessete reais e cinquenta e seis centavos) em face de empresa em recuperação judicial, cujo plano foi aprovado em assembleia geral de credores, mas ainda não homologado judicialmente.

De início, é incontroverso que a agravante
se encontra
em recuperação judicial, com processamento deferido em 27/02/2023 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá-MT (autos nº 1004263-49.2023.8.11.0041).

Também é fato que o crédito exequendo tem natureza concursal, uma vez que seu fato gerador – atraso na entrega da obra – ocorreu em 28/06/2021, data anterior ao pedido de recuperação judicial (02/02/2023), enquadrando-se, portanto, na previsão do art. 49 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, embora o plano de recuperação judicial tenha sido aprovado em assembleia geral de credores realizada em 28/02/2024, ainda não houve sua homologação judicial, estando pendentes de julgamento objeções apresentadas por credores.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se adequada ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que sobrevenha decisão no juízo universal de recuperação judicial acerca da homologação do plano, mantendo, contudo, a penhora já realizada até ulterior deliberação.

Isso porque, enquanto não homologado o plano de recuperação judicial, não ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme previsto no art. 59 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Ademais, a manutenção da penhora já efetivada, sem determinação de levantamento dos valores em favor da exequente, não causa prejuízo imediato à
recuperanda
, uma vez que os valores permanecem depositados em juízo, à disposição do magistrado, que poderá determinar sua destinação após a definição quanto à homologação do plano de recuperação judicial.

Ressalte-se que a agravante não comprovou de forma específica e detalhada que os valores penhorados seriam efetivamente destinados ao pagamento da folha salarial e de despesas essenciais à continuidade da atividade empresarial, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para caracterizar o perigo de dano, especialmente quando contraposta à decisão judicial que já determinou a suspensão do feito por prazo razoável.

Nesse sentido, o parecer ministerial foi preciso ao pontuar que:

Diante disso, não vislumbro prejuízo à agravante, pois o crédito será arrolado na recuperação judicial, tampouco à agravada, já que a ordem de bloqueio foi determinada e o montante permanece à disposição do juízo, ou seja, inexiste ordem de levantamento da quantia. Ademais, a Magistrada determinou a suspensão do processo até a comprovação da regularidade fiscal e decisão a respeito das impugnações ao plano.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois adotou solução equilibrada ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a homologação do plano de recuperação judicial, mantendo, contudo, a penhora já efetivada como garantia do juízo, sem determinar o levantamento dos valores em favor da exequente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026